Tribunal: TJMT
Processo: 0000142-09.1997.8.11.0040
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
INALDA MARIA DA SILVA

Número do Protocolo: 420/2017
Data de Julgamento: 12-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - OBSERVÂNCIA E APLICAÇÃO DO REsp 1.340.553/RS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’.
Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade da sentença pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, por meio da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
INALDA MARIA DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sorriso/MT que nos autos da Execução Fiscal proposta em desfavor de Inalda Maria da Silva, extinguiu o feito executivo, na forma do artigo 269, inciso IV do Código de Processo Civil de 1973, por reconhecer a prescrição intercorrente.
Alega o recorrente que houve violação às exigências do artigo 40, §4° da Lei no 6.830/1980, quando do reconhecimento da prescrição intercorrente pelo Juízo a quo sem a determinação de suspensão, arquivamento da Execução, escoamento do prazo de 05 (cinco) anos e prévia intimação da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prejudicial.
Corrobora que não houve observação à cumulação desses requisitos para configurar a ocorrência da prescrição intercorrente.
Pugna pelo provimento do recurso de apelação, e, por consequência, a reforma da sentença de primeiro grau para o afastamento da prescrição.
Sem contrarrazões, consoante decisão à fl. 83.
Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
In casu, verifica-se que as razões recursais não merecem acolhimento.
Nesse sentido, importante expor a cronologia dos fatos.
A Inicial desta Execução foi protocolizada em 21/03/1997 (fl. 04), o despacho que ordenou a citação em 22/04/1997 (f. 05).
Tendo em vista, resposta negativa da citação pelo correio, a Fazenda Pública Estadual requereu a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias (fl. 08).
À fl. 16, a Apelante requereu novamente a suspensão do feito, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a fim de localizar bens passíveis de penhora, sendo deferido pelo juízo em 09/02/1998 (fl. 19).
Foi certificado pelo juízo o decurso do prazo legal de intimação da Exequente para manifestar-se quanto ao decurso do prazo de suspensão dos autos, sem que houvesse qualquer manifestação por parte da mesma (fl.26) e, em face da certidão, foi enviado o processo ao arquivo provisório, para aguardar a manifestação da parte interessada, em 17/06/1999.
Consta à fl. 39 determinação do juízo para arquivamento dos autos, sem baixa na distribuição, nos termos do artigo 40, §2o, da Lei 6.830/80, devido a paralisação dos autos por mais de um ano.
Em dezembro/2002 a Fazenda Pública Estadual peticionou nos autos requerendo o seu desarquivamento, sendo deferido pelo juízo (fl. 58).

O juízo a quo determinou o arquivamento dos autos executivos, sem baixa na distribuição em 09/10/2003 (fl. 63).
Sendo assim, em 07/08/2015, após o transcurso de 12 anos sem nenhuma provocação do Recorrente para prosseguimento da Execução, sobreveio Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito ante as lições do artigo 269, inciso IV do Código de Processo Civil de 73.
Na data de 12/06/2003, a Apelante requereu suspensão do feito visando a realização de pesquisa no Registro de Imóveis, sendo mais uma vez deferida pelo juízo (fl. 71).
Ato contínuo a Exequente, ora Apelante, peticionou nos autos, informando que tomou ciência da suspensão do feito, em 11/08/2003 (fl.74).
À fl. 75, o juízo remeteu os autos ao arquivo, sem baixa na distribuição e após o transcurso de 12 (doze) anos, em 07/08/2015, foi proferida sentença de extinção da ação de execução fiscal, pela ocorrência da prescrição intercorrente.
Pois bem. Nos termos da Súmula n.o 314/STJ, diante da não localização de bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por um ano, e após o transcurso desse prazo se inicial a contagem do prazo prescricional, como transcrevo:
“Súmula n.o 314 do STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição intercorrente"
E nos termos do artigo 10 da Lei n.o 6.830/80, se o executado não paga a dívida e também não indica bens à penhora, essa faculdade se transfere ao exequente, que é a parte interessada, não sendo imputável ao Juízo a obrigação de diligenciar para a localização e indicação de tais bens.
Logo, não há que se exigir do Poder Judiciário a preservação de processos judiciais objetivando soluções que, por vezes, não se concretizam no plano da execução fiscal para recebimento do crédito.
Deduz se que, não se trata de requisito para a decretação da prescrição intercorrente que o Poder Judiciário empenhe toda sua ocupação funcional para perpetuar tais execuções, quando o Estado fornece aos entes da Fazenda Pública toda a estrutura e meios necessários para desempenhar essa função.
É cediço que a ocorrência da prescrição intercorrente provém de determinação legislativa, de modo a evitar delongas em processos judiciais que não apresentam resultados satisfatórios ao direito questionado pela parte.
A ausência de efetividade revela verdadeiro desinteresse pelo trâmite regular do processo, cujo acompanhamento é dever do exequente, a quem compete dar o impulso regular aos autos, o que afasta a aplicação da Súmula 106/STJ.
Na hipótese dos autos, a Fazenda Pública propôs ação de execução em 26/06/1997, sendo proferido despacho de citação em 22/04/1997 e, diante da impossibilidade de localização de bens penhoráveis, foi solicitada pela Fazenda Pública Estadual a suspensão da execução, nos termos do art. 40 da LEF, sendo deferido pelo juízo (fl.71).
A Fazenda Pública manifestou ciência da decisão em 11/08/2003, passando a correr a partir desse marco a suspensão processual de 01 (um) ano, o qual se findou em 11/08/2004, iniciando automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, o qual se encerrou em 11/08/2009.
Tem-se, portanto, que na data em que o processo foi sentenciado (07/08/2015), já havia decorrido mais de 05 (cinco) anos da data que se findou a suspensão processual, sem qualquer manifestação da parte Exequente.
Além disso, as razões recursais não trouxeram a demonstração objetiva da ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, o que desautoriza a reforma da Sentença recorrida, conforme já decidido pelo STJ REsp 1.340.553, que firmou as Teses 566 a 571, in litteris:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
“4. Teses e julgados para efeito dos arts. 1036 e seguintes do CPC/15 (art. 543-C, do CPC/1973)
4.1) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respetivo prazo prescricional previsto no artigo 40, §§ 1o e 2o da Lei no 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
4.1.1) Sem prejuízo do disposto no item 4.1, nos caos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005, depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após, a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2) Sem prejuízo do disposto no item 4.1, em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da lei Complementar no 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2)Havendo ou não petição da Fazenda pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição , na forma do art. 40, §§ 2°, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 –LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1(um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos – considera-se interrompida a prescrição intercorrente retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5) O Magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem dos respectivos, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (destaquei)

De outro modo, em sede de Apelação, as razões recursais fundam-se tão somente na inobservância do procedimento do artigo 40 da Lei n.o 6.830/80 pelo Juízo a quo com relação à determinação de suspensão, arquivamento provisório da execução e na ausência de intimação da Fazenda Pública.
Todavia, na primeira oportunidade para alegação da nulidade ao caso em questão, deveria a Fazenda Pública Estadual ter demonstrado o efetivo prejuízo à consecução do recebimento da dívida tributária executada, o que não ocorreu.
Da leitura da Apelação interposta pela Fazenda Pública, nota-se que não há qualquer referência e desenvolvimento sobre supostas causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional, consoante à explanação sobre algum prejuízo que o ente estatal tenha sofrido.
A mera discussão sobre a ausência de intimação da Fazenda Pública não impede que seja reconhecida a prejudicial de mérito, de forma que, para contemplar a reforma da decisão recorrida, o Apelante deveria ter argumentado e persistido nas causas que afastariam o escoamento do prazo prescricional e não somente se satisfazer e contra argumentar o procedimento processual adotado pelo Magistrado.
Como bem orientado pela Corte Superior no Tema 571, só o argumento da ausência de intimação da Fazenda Pública, não ilidirá a decretação da prescrição intercorrente.
Na mesma vertente é o entendimento da e. Corte de Justiça:
“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – BENS PENHORÁVEIS – NÃO LOCALIZADOS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA – RETRATAÇÃO NEGADA – RECURSO DESPROVIDO.1 - O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.2 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/1973, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu. 3 - Não havendo desconformidade no Acórdão recorrido, merece ser negada a retratação, em razão da interposição do recurso especial, sobretudo quando contém elementos meramente impugnativos”. (TJMT- Ap 121818/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019). (destaquei)

Por estas razões e fundamentos, nego provimento ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR